Tribunal: TJDFT
Processo: 0731335-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. CERTIDÃO DE ÓBITO EQUIVOCADA. HERDEIROS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO EX OFFICIO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. AFASTADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença em relação ao 1o executado, ante a sua ilegitimidade passiva. Em consequência, condenou o agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
2. De acordo com o art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
3. O fundamento para o arbitramento de honorários advocatícios no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença está no fato de que este revela, de forma inequívoca, a existência de uma pretensão. Assim, se a resistência a esta pretensão é acolhida – ainda que parcialmente –, com o consequente decote da tutela vindicada, resta configurada a situação de sucumbência, atraindo para o exequente os seus ônus.
4. Esta Corte vem decidindo, nas hipóteses em que o credor dá causa à habilitação de herdeiros passivamente ilegítimos na lide, pela sua responsabilidade pelos ônus da sucumbência. No presente caso, todavia, incabível a condenação do exequente nos ônus sucumbenciais, porquanto não deu causa à ilegítima inclusão dos herdeiros no polo passivo do cumprimento de sentença, a qual foi determinada de ofício pelo Juízo de origem, além de constar nos autos Certidão de Óbito noticiando que o de cujus “deixou bens a inventariar”.
5. Recurso conhecido e provido.